Tribunal: TJMT
Processo: 0001903-14.2015.8.11.0018
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001903-14.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CRISTIANO MENDES RODRIGUES - CPF: 032.466.301-35 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1°, I, DA LEI Nº. 9.503/97) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
– IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO RÉU ALIADA AOS DEPOIMENTOS DE POLICIAI RESPONSÁVEL PELA PRISÃO E TESTE DE ALCOOLEMIA A REVELAR EMBRIAGUEZ – PROVAS SUFICIENTES – 2)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
- INVIABILIDADE - SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS -
RECURSO

DESPROVIDO.

1) Não prospera o pleito absolutório, diante do conjunto probatório formado pela própria confissão do apelante, aliada às declarações do policial militar que procedeu à prisão em flagrante do acusado e ao teste de alcoolemia, que constatou o nível de álcool no organismo acima do permitido pela lei, suficientes para confirmar que o acusado conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, a caracterizar o delito previsto no art. 306 do CTB.

2) Ainda que o agente seja beneficiário da assistência gratuita deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Cristiano Mendes Rodrigues,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001903-14.2015.8.11.0018 – código 71280, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo
306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro
(embriaguez ao volante), à
pena 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, restando
substituída
a pena privativa de liberdade em uma
restritiva de direitos
, consistente em prestação pecuniária cujas condições ficarão a cargo do juízo das execuções, além da
proibição de obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor durante
02 (dois) meses
a contar da data do trânsito em julgado da sentença (id. 56465491/56465492).

Inconformada, a defesa postula a
absolvição
do apelante com fulcro no art. 386, VII do CPP, ao argumento de inexistir provas suficientes para manter a condenação. Subsidiariamente pugna pela
isenção de custas processuais
, vez que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id. 56465950).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 64319998), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto De Medeiros Júnior (id. 65129963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta na exordial acusatória (id. 56463976) que, no dia 28 de junho de 2015, por volta das 21h05, nas vias públicas da comarca da Juara/MT, dentre elas a via existente em frente à Escola Oscar Soares,
Cristiano Mendes Rodrigues,

conduzia uma motocicleta
Honda XLR 125, cor vermelha, placa JYX7503,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, estando a concentração superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, bem como portava munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, policiais militares que estavam em plantão receberam informação de que um homem, com determinadas características, estaria portando arma de fogo em frente ao empreendimento posto Avenida. Ao deslocarem até o local avistaram Cristiano Mendes, que imediatamente saiu conduzindo sua motocicleta.

Os milicianos então realizaram a abordagem do mesmo e encontraram no bolso do seu short, dois cartuchos metálicos de arma de fogo, calibre 36, carregados artesanalmente e, perceberam também que o condutor estava embriagado, visto que exalava hálito etílico, apresentava dificuldade de coordenação motora e tinha dificuldade de falar claramente. Submetido ao teste de alcoolemia, restou constatada a embriaguez de Cristiano acima do permissivo legal, qual seja 0,75 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, o juízo
a quo
, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do delito descrito no artigo 306, §1°, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro contexto em que o increpado exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Passo, pois, à análise da pretensão defensiva.

1) Do pleito absolutório

A defesa do apelante pugna pela absolvição da conduta descrita no art. 306 do CTB, seja com fulcro no art. 386, VII do CPP, ao argumento inexistir provas suficientes para manter a condenação, seja porque o tipo penal incriminador padece inconstitucionalidade, vez que de perigo abstrato.

Todavia
, melhor sorte não lhe assiste
.

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o dispositivo legal acima citado passou por diversas alterações legislativas que

resultaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, dada a necessidade de coordenar melhor o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas, de forma a coibir a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.º 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do CTB a elementar referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem”
, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de
perigo abstrato
, “
o que torna prescindível a demonstração da potencialidade lesiva da conduta praticada pelo acusado, bastando a comprovação de que dirigia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.
(TJSC: ApCrim n. 0013963-07.2016.8.24.0023, Rel. Sérgio Rizelo, J. 13.03.2018).

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente encontrava-se alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de etilômetro, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue
). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente"

(AgRg no AREsp 1.258.692/MG, Rel. MinistroROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no AREsp 1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem
. (...) 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Frisa-se que a técnica de criação desses tipos incriminadores (delitos de perigo abstrato) se fundamenta na necessidade de prevenção de comportamentos arriscados e dotados de alto potencial lesivo ao equilíbrio social, tais como o ato de dirigir embriagado, que representa enorme periculosidade à segurança viária.

Assim, ao se valer da tutela penal, ao lado de outras políticas públicas, para desestimular atividades potencialmente perigosas, o Estado cumpre o seu papel de preservar da vida e a dignidade da pessoa humana, punindo, exemplarmente, comportamentos contrários aos valores tidos como fundamentais pelo povo, assim reconhecidos na própria Constituição da República, o confirma a validade jurídica do dispositivo.

E não há afronta ao princípio da isonomia, porque todos estão sujeitos ao tipo incriminador que pune, igualmente, aqueles que ainda se aventuram a assumir a direção de veículos automotores com a capacidade psicomotora alterada por álcool ou de outra substância psicoativa.

A doutrina e jurisprudência majoritárias reconhecem a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato (especificamente sobre crimes de trânsito, as duas turmas do STF concluíram por sua constitucionalidade, conforme julgamentos do RHC 110.258/DF, rel. Ministro DIAS TOFFOLI; e HC 109.269/MG, rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI), ou seja, a tese invocada não tem o condão de conduzir à absolvição do apelante, pois há possibilidade de interpretação conforme a Constituição, sem afronta aos princípios apontados no recurso, razão pela qual
afasto a defendida inconstitucionalidade.

Esclarecida esta questão, tem-se que a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada por meio auto de prisão em flagrante delito (id. 56463977), boletim de ocorrência (id 56463978), teste de alcoolemia (id. 56463978), relatório policial (id 56463980), além da prova oral colhida no processo.

A
autoria
do delito, de igual forma, restou fartamente demonstrada nos autos.

O crime do art. 306 do CTB, dispõe seu §1º que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou
igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Aliás, com a nítida intenção de conter a impunidade e de auxiliar a aplicação da norma penal incriminadora, a partir da Lei n.º 12.971/14, foi incluído o §2º no art. 306 do CTB, o qual prevê que a verificação do estado de embriaguez do agente poderá dar por
“teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Nota-se então, tem-se que o estado de embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, ou até mesmo por depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo.

No caso dos autos, além de o apelante ter se submetido
ao teste do bafômetro
que teve resultado positivo para a
presença de álcool no sangue em quantidade não permitida
, tendo-se constatado que, na ocasião dos fatos, seu organismo apresentava
0,75 mg de álcool por litro de ar no sangue
, a prova testemunhal acerca da embriaguez, colhida em sede inquisitorial e ratificada em juízo, é suficiente para ensejar o decreto condenatório.

Em fase policial, o apelante
confessou
que na data dos fatos estava conduzindo seu veículo automotor sob efeito de álcool.

Confira-se suas declarações,
verbis
:

“(...) Que momentos antes havia ingerido algumas doses de vodca com energético e tendo em vista que os policiais militares perceberam que se encontrava embriagado o conduziram até a sede da 1ª CIA/PM desta cidade, onde de livre e espontânea vontade se submeteu a um teste de embriagues por meio do bafômetro (...)”
(id. 56463978).

De igual modo, em juízo, o apelante
confirma
que no dia fatídico havia ingerido bebida alcoólica na data dos fatos (relatório de mídia - id. 56465954).

Não bastasse,
Esdra Gideão de Almeida
, policial militar, em juízo, ratificou depoimento prestado na fase policial e assentou que foi acionado via CIOSP, sobre um indivíduo armado, cujas características físicas pessoais foram repassadas pelo rádio, oportunidade em que empreenderem diligências nas vias públicas, localizando o réu em frente à Escola Oscar Soares.

Disse também que durante a abordagem constataram que ele estava
alcoolizado, com algumas características de embriaguez
, como a voz “pastosa” e que foi realizado teste do etilômetro (relatório de mídia - id. 56465954).

Nesse ponto, é pacifico que os depoimentos dos policiais militares merecem crédito, uma vez que proveniente de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos, como no caso.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(
Enunciado Orientativo n.º 08
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, diante desse contexto probatório, entendo que o exame de alcoolemia, aliado à própria confissão do apelante e declarações do policial que procedeu à prisão em flagrante do acusado, são suficientes para confirmar que ele conduziu veículo automotor sob a influência de álcool.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, LEI Nº. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E TESTE DE ALCOOLEMIA - CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – MEIOS APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER. – Não se acolhe tese de absolvição quando o acervo probatório é claro a demonstrar que o Apelante conduziu seu veículo após ingerir três garrafas de cerveja, circunstância aferida mediante teste de alcoolemia , comprovando o nível de álcool no organismo - acima do permitido pela respectiva lei -, e através dos depoimentos de Policiais em juízo. Em casos tais, incide o teor do Enunciado Orientativo nº. 8 da TCCR/TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(N.U 0000489-69.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

Dessa forma, considerando que inexiste inconstitucionalidade pelo fato do crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato e, que existem provas suficientes nos autos, mostra-se imperiosa a
manutenção
da condenação do acusado, nos termos da r. sentença objurgada.

2) Da isenção do pagamento das custas processuais

Por derradeiro, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais forte na condição de beneficiário da Justiça Gratuita e assistido pela i. Defensoria Pública; no entanto, o pedido
não há de ser acolhido
, porquanto, apesar de o apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento
, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero
sobrestamento processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Cristiano Mendes Rodrigues, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020